Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
No id. 78058475 o embargante requer a desistência do recurso.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;"
(...)
"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."
O Regimento Interno deste Tribunal:
"Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X - Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento."
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, venha-me o feito concluso para análise do agravo de instrumento.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora